Tribunal: CARF
Processo: 10660.722003/2012-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-05-14

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.722003/2012-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.636 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de abril de 2024
Recorrente
JOAQUIM MARIANO DA SILVA NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS. EFETIVO PAGAMENTO.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
Afasta-se a glosa das despesas que o contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de
regência, mediante apresentação à fiscalização dos comprovantes de realização
dos serviços e dos dispêndios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes Leite
(Presidente em Exercício), Francisco Nogueira Guarita (suplente convocado), Matheus Soares
Leite (suplente convocado) e Wilderson Botto. Ausente o conselheiro Ricardo Chiavegatto de
Lima, substituído pelo conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite.
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 32/38):
Em desfavor do contribuinte acima identificado foi emitida notificação de lançamento
(fls. 6 a 11), relativa ao ano-calendário de 2010, sendo apurado crédito tributário
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.722003/2012-20
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.636 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.722003/2012-20

concernente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), acrescido de multa e
juros, conforme demonstrativo abaixo:

2. Anteriormente, o interessado havia declarado imposto a restituir no valor de R$
282,32 (fl. 10).
3. De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal (fls. 8 e 9), referido
lançamento decorrera da seguinte infração:

(...)” (imagem de texto retirada da notificação de lançamento)
4. O contribuinte apresenta impugnação (fls. 4 e 5) com fundamento essencialmente nas
alegações a seguir:
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.636 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.722003/2012-20

Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.636 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.722003/2012-20

(...)” (imagem de texto retirada da peça impugnatória)
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2010
DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. DESPESAS MÉDICAS. CONDIÇÕES.
Somente são dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física, as despesas médicas pagas em benefício do contribuinte titular
ou de seus dependentes, desde que comprovadas mediante documentação hábil e
idônea. A legislação tributária não confere aos recibos valor probante absoluto, sendo
permitido à fiscalização exigir elementos adicionais de prova que demonstrem a
efetividade do pagamento e da realização do serviço.
Cientificado da decisão, em 24/04/2017 (fls. 44), o contribuinte, em 09/05/2017,
interpôs recurso voluntário (fls. 47/52), repisando as alegações da peça impugnatória, no sentido
de que os recibos e documentos já apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar a prestação dos serviços contratados e os efetivos pagamentos, sendo certo que a
manutenção das glosas operadas importará em excesso de exação, em face da documentação
idônea apresentada. Cita escólio doutrinário e jurisprudência judicial e administrativa neste
sentido. Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 53.
Em 24/10/2022, o julgamento foi convertido em diligência, para que a unidade de
origem promovesse a juntada do dossiê fiscal, contendo todos os documentos apresentados pelo
contribuinte em atendimento aos termos de intimação expedidos (fls. 57/59), cuja diligência
restou infrutífera, uma vez que os documentos requestados não foram encontrados nos arquivos
locais das referidas DRF-BHE e DRF-VAR, nos armários da equipe regional de Malha Fiscal e
das equipes de fiscalização, nem no arquivo geral da SAMF-MG (fls. 64/65 e 68), retornando-me
os autos para prosseguimento do julgamento, em 14/02/2024 (fls. 70).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.636 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.722003/2012-20

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa sobre as despesas médicas declaradas:
O litígio recai sobre a glosa das despesas pagas às profissionais Liliane Negrão
Serafim (R$ 4.000,00) e Tamara de Brito Mendonça (R$ 5.000,00), por falta de comprovação
do efetivo pagamento, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do
processado, no sentido do acatamento das aludidas despesas declaradas na DAA/2011.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só, autoriza
expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários aos
recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange os efetivos pagamentos, especialmente nos
casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Pois bem. Feito o registro acima e após análise dos autos, entendo que a pretensão
recursal merece prosperar, porquanto o Recorrente, ao teor dos registros realizados nos autos,
ainda em sede de impugnação, se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Não se discute que é responsabilidade do beneficiário do recibo comprovar que
realmente efetuou o pagamento do valor nele constante, bem como fazer prova da respectiva
realização dos aludidos serviços contratados, quando for intimado pela fiscalização a fazê-lo,
para que fique caracterizada a efetividade da despesa passível de dedução, calhando aqui a
interpretação literal dos arts. 73, 80, § 1o, II e III do RIR/99.
Por seu turno, o art. 80, § 1o, III do RIR/99, é claro ao prescrever que os
pagamentos com despesas médicas devem ser comprovados por meio de documentos com
indicação do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento”.
Cita-se ainda, que a própria RFB editou a IN RFB no 1.500, de 29/10/2014,
dispondo em seu art. 97, caput, que as deduções de despesas médicas devem ser comprovadas
por documentos fiscais ou outros documentos hábeis e idôneos que contenham, no mínimo,
as informações ali discriminadas.
Ora, a própria legislação tributária permite que a comprovação dos dispêndios se
dê por meio de documentos hábeis e idôneos (dentre os quais, v.g., declarações e outros
documentos equivalentes que atendam às formalidades), não se restringindo em caráter
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.636 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.722003/2012-20

exauriente a documentos alusivos à transações e transferência de numerário via transações
bancárias, cópias de extratos, cheques, comprovantes de saques etc.
Assim, tenho me posicionado, com base na interpretação literal da legislação de
regência, que a declaração emitida pelo profissional em complemento aos recibos por ele
anteriormente fornecidos, deve ser considerado como documento idôneo e complementar para
fins de comprovação das deduções realizadas, sobretudo por ser este (o profissional) o maior
interessado na quitação pelos serviços por ele prestados.
Alia-se ao fato de que, no caso dos autos, não há sumula administrativa de
documentação tributariamente ineficaz em relação às profissionais contratadas, e muito menos
houve declaração de inidoneidade dos recibos apresentados, os quais, diga-se de passagem,
foram apenas e tão somente considerados imprestáveis, por si só, para a comprovação efetiva dos
dispêndios, à juízo da autoridade lançadora.
Neste contexto, tenho que as declarações emitidas pelos profissionais Liliane
Negrão Serafim e Tamara de Brito Mendonça, aliado aos recibos por elas anteriormente
fornecidos – cujos documentos, diga-se de passagem, embora citados na impugnação, na decisão
recorrida e na peça recursal, não foram acostados aos autos, uma vez que o dossiê fiscal não foi
localizado, conforme certificado pela unidade origem (fls. 64/65 e 68) – apontam e comprovam a
ocorrência dos tratamentos fisioterápico e odontológicos submetidos pelo Recorrente e sua
filha/dependente declarada, bem como os pagamentos realizados, restando, ao meu sentir,
suprido o vício apontado no que tange à comprovação dos efetivos pagamentos, razão pela
qual, me convencendo da verossimilhança das alegações recursais, afasto a glosa sobre as
aludidas despesas e torno insubsistente o crédito tributário em litígio.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar o
lançamento remanescente as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 76
DF CARF MF
Original